Tribunal: STF
Processo: AI 492884
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO - 
   COMPROVAÇÃO TARDIA DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - 
   IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

- Incumbe, à parte 
   agravante, quando da interposição do agravo de instrumento 
   perante o Tribunal "a quo", fazer constar, do traslado, dentre 
   outras cópias, aquela concernente à reprodução da peça documental 
   que comprove a plena tempestividade do apelo extremo 
   deduzido.

- Não se mostra processualmente possível, à parte 
   agravante, suprir a omissão de peça essencial, como aquela que se 
   destina a demonstrar a tempestividade do recurso extraordinário, 
   quando o agravo de instrumento já se achar em fase de 
   processamento no próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes.